Tribunal: TJBA
Processo: 8013707-10.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8013707-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DOAÇÃO ENTRE CÔNJUGES E TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES ESCRITURAIS. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO DOADOR E INTERDIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REGRAS DE COMPETÊNCIA MATERIAL. ATUAÇÃO DA VARA CÍVEL. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 7ª Vara Cível e Comercial e a 3ª Vara de Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador, nos autos de ação ordinária voltada a anular ato de doação e transferência de ações, ajuizada sob a fundamentação de que o doador foi interditado poucos dias antes da formalização do negócio e possuía idade avançada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, que demanda evidente dilação probatória e alta indagação fática, atrai a competência da Vara de Sucessões sob a justificativa de conexão, ou se deve permanecer na Vara Cível sob as regras de competência material absoluta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência atribuída à Vara de Sucessões possui natureza material e absoluta, possuindo restrita abrangência para processar ritos especiais (inventário, testamento, interdição), não comportando o julgamento de lides ordinárias que exigem extensa instrução para aferir vícios de consentimento ou invalidade contratual. 4. A ação anulatória de negócio jurídico insere-se no escopo da competência cível genérica. A regra de conexão disposta no ordenamento processual opera modificações apenas na competência relativa, sendo inapta para prorrogar ou alterar a competência fixada de forma absoluta em razão da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Conflito julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. Ações ordinárias declaratórias de nulidade de ato jurídico que exigem ampla dilação probatória devem ser processadas e julgadas perante a Vara Cível comum, não sendo admitida a remessa à Vara de Sucessões sob o fundamento de conexão, haja vista a impossibilidade de alteração de competência material absoluta. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, § 1º, 58 e 66, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/09/2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013707-10.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 3ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, para fixar a competência do JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, para julgar o processo. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA